Tribunal: STF
Processo: RHC 230611
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 740.228/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do Código Penal) e de furto, por três vezes (art. 155, caput, do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de Apelação interposta pela defesa. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES). NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 



    2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas. 



    3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria. 



    4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, quanto os de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 



    5. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que não estava presente o requisito subjetivo, porquanto não demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, consignando, ainda, que os delitos de furto e o de roubo foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado. 



    6. Ausente o requisito subjetivo, não incide a pretendida ficção jurídica da continuidade delitiva, sendo que, para alterar as conclusões firmadas pela instância ordinária, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, desiderato que refoge aos estreitos limites de cognição da via eleita. Precedentes. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: o tribunal de origem criou obrigação à revelia da lei, estabelecendo requisitos não previstos na legislação para a configuração da continuidade delitiva, em verdadeiro arrepio aos princípios da legalidade e da reserva legal e do princípio fundamental constitucional da separação dos poderes. Requer-se, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida e aplicada a continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o STJ: 



    Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da continuidade delitiva, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou acerca do tema (e-STJ fl. 418):



    De outra parte, sustenta a defesa que os delitos foram todos cometidos em continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Afirma, ainda, que não se pode falar em habitualidade delitiva para o apelante. 



    Não se ouvida que os furtos e roubo tenham ocorrido sequencialmente e com o mesmo modus operandi, todavia, considera-se, aqui, que não basta o preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal, mas também que o acusado não se caracterize criminoso contumaz ou que faça do crime seu meio de vida. 



    In casu, como bem ponderou o sentenciante "observo não estar presente o requisito subjetivo retro mencionado, notadamente porque, da análise dos autos, observa-se que o acusado praticava as condutas com habitualidade delitiva, o que impede o reconhecimento da continuidade" (Evento 106 - SENT1). (Grifei.)



    Delineada a situação fática, passo à análise da tese aviada.



    Reconhecimento da continuidade delitiva 



    De acordo com o art. 71 do CP, a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade – mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. 



    Observa-se, assim, que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, quanto os de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 



    No caso em apreço, deve-se asseverar mais uma vez que os crimes foram considerados como autônomos, já que não ficou constatado o liame subjetivo entre as condutas. Consignou a Corte de origem, nesse sentido, que os delitos de furto e o de roubo foram distintos e autônomos, a evidenciar habitualidade criminosa, e não crime continuado. 



    Logo, não há que se falar em continuidade delitiva, estando a decisão originária em consonância com o entendimento firmado por esta Corte. 



    […]



    Deve-se frisar, além disso, que o Tribunal de origem é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos. Assim, se ele concluiu que os crimes foram praticados com desígnios autônomos a denotar a reiteração delitiva, e não a continuidade, tem-se que a revisão dessa conclusão ultrapassa os limites de cognição da via eleita, pela impreterível necessidade de revolvimento dos fatos e das provas produzidas na instrução. 



    Na mesma linha, foi o parecer do Ministério Público Federal, senão vejamos (e-STJ fl. 499): 



    No caso, embora o recorrente tenha sido condenado pela prática de diversos crimes patrimoniais (1 roubo e 3 furtos), o tribunal de origem entendeu não estar demonstrada a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os delitos. Por essa razão, não reconheceu a continuidade delitiva. Rever tal posicionamento exigiria o aprofundado exame do contexto fático-probatório dos autos, incompatível com a via mandamental, que não comporta debate e desate de matéria controversa sobre prova. 



    […] 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente